Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720039-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON SILVA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Emerson Silva Lima contra a sentença (ID 19135290) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato c/c consignatória de valores com pedido liminar de suspensão de restrição, proposta contra Banco do Brasil S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos com fulcro no art. 332, I e II, do CPC, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do mesmo diploma legal. Em suas razões recursais (ID 19135293), alega, em suma, que estariam presentes elementos suficientes para a procedência do pedido inicial e que, por não ter analisado todos os pedidos deduzidos na inicial, a r. sentença teria incorrido em julgamento citra petita. Pugna pelo conhecimento do recurso para que sejam analisados e providos os pedidos que especificou na apelação, os quais não teriam sido exauridos pelo Juízo a quo, bem como para reformar a r. sentença e dar provimento aos pedidos julgados improcedentes. Preparo não recolhido, haja vista ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 19135285). Intimado, o apelado pediu habilitação dos seus patronos na petição de ID 19135298, acostou instrumento de mandato e estatuto social, mas deixou de juntar as contrarrazões no prazo legal. É o relato do necessário. 2. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para melhor compreensão da situação posta em julgamento, esclarece-se que Emerson Silva Lima, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato contra Banco do Brasil S.A., pois entendeu existirem supostas ilegalidades e práticas abusivas no negócio jurídico firmado entre as partes na data de 17/1/2020, qual seja, o contrato de cédula de crédito n. 199.238 (BB CRÉD RENOVAÇÃO), com valor total de R$11.423.63 (onze mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), para pagamento em 46 (quarenta e seis) parcelas mensais, com início em 13/7/2020 e final em 13/4/2024, conforme comprovante da operação no ID 19135283. Foram deduzidos os seguintes pedidos na peça vestibular: Diante do exposto, requer se Digne V. Exa.: 1. LIMINARMENTE a expedição de ofício para suspensão imediata da negativação do nome do autor no SPC, Banco Central e SERASA; 2. Após, seja autorizado o depósito da quantia a ser apurada correspondente ao REAL SALDO DEVEDOR DO AUTOR. 3. A suspensão da incidência dos juros acima de 12% ao ano, bem como dos juros cumulados, ou seja, anatocismo, devendo as quantias e valores injustamente pagos pelo autor serem automaticamente compensados no débito que o autor mantém para com a ré no referido contrato, bem como a revisão de multa cobrada acima de 2% nos casos de atraso do pagamento; 4. A citação do réu, para contestar a presente, querendo, sob pena de revelia; 5. A procedência da presente ação, condenando o réu a rever os juros cobrados acima da taxa constitucional e os CUMULADOS, bem como a cobrança indevida de taxas, serviços e multa, devendo a parte que já foi paga reverter em crédito do autor e compensar no débito da mesma, com a repetição de eventual indébito. Condenando, outrossim, o réu, a sucumbência nas custas processuais e honorários advocatícios; 6. A produção de todos os meios de provas, como documental especialmente os documentos ora juntados, pericial e qualquer outra que se fizer necessária para compor o conjunto probatório, inclusive a perícia contábil às expensas do réu devido a hipossuficiência do autor em relação à mesma, bem como a exibição do contrato com os devidos cálculos especificados da procedência dos valores apontados, dos juros cobrados, Em decisão interlocutória de ID 19135285, a d. Juíza de Direito Priscila Faria da Silva, considerando não haver clareza sobre uma parte dos pedidos, porquanto observou não possuírem causa de pedir ou causa de pedir sem o correspondente pedido expresso, determinou a emenda à inicial, sob pena de se entender que o questionamento do autor abrangeria apenas a taxa de juros (limitação a 12% aa) e os juros capitalizados, nos seguintes termos: Emende o autor a inicial para: a) esclarecer, em relação ao pedido do item 3, se há de fato algum valor a compensar, ou seja, se tem algum crédito com a ré, uma vez que o contrato prevê que a primeira parcela vencerá apenas em 13/07/2020; b) esclarecer se de fato pretende pedir a revisão da “multa cobrada acima de 2% no caso de atraso no pagamento”, declinando, em caso positivo, a causa de pedir correspondente, pois o limite de 2% está em conformidade com o CDC, e juntando aos autos as cláusulas gerais do contrato, pois o extrato do contrato juntado com a inicial não tem a cláusula dos encargos de inadimplência (embora haja pedido de exibição, trata-se de documento essencial, e o autor pode obter as cláusulas gerais do contrato junto à instituição financeira ou verificar se está disponível no site); c) esclarecer, em relação ao pedido do item 5, o que quer dizer com “juros cumulados”, bem como quais taxas e serviços estão sendo questionados, eliminando do pedido tudo isso, se não houver de fato pretensão; se houver manutenção do pedido, declinar a causa de pedir correspondente; d) esclarecer se está questionando, conforme ID Num. 66681618 - Pág. 4/5, cláusula mandato, indexadores alternativos, flutuação de taxas, comissão de permanência e IOF, pois tais questões não foram abordadas nos pedidos; para questioná-las, as condições gerais do contrato devem ser juntadas aos autos; e) manifestar se pretende prosseguir com a pretensão relativa à taxa de juros de 12% e ao afastamento da capitalização, uma vez que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual tem sido considerada lícita, desde que pactuada, conforme definiu o STJ nas Súmulas 539 e 541, e, em relação às instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, existe regulamentação específica na Lei n° 4.595/64, que afasta a aplicabilidade do Decreto n. 22.626/33, conforme a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e o entendimento do STJ sob o rito do art. 543-C do CPC, no REsp 1061530/RS, DJE 10/03/2009. Caso essas sejam as únicas pretensões remanescentes, a improcedência é provável, razão pela qual faculta-se ao autor desistir da ação Prazo de 15 dias, sob pena de se entender que o questionamento do autor abrange apenas a taxa de juros (limitação a 12% aa) e os juros capitalizados, caso em que poderá ser julgado improcedente o pedido liminarmente, pelos fundamentos da alínea “e”, supra. (ID 19135285) Devidamente intimado, o autor quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para emenda, conforme certidão de ID 19135289. Na sequência, em sentença, anotou que, por causa da ausência de emenda à petição inicial, “a pretensão estaria resumida no questionamento sobre o valor da taxa de juros e a capitalização”. Com fulcro no art. 332, I e II, do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos do autor, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do mesmo código. Analisando a pretensão do autor, a d. magistrada declarou ser inaplicável o limite da taxa de juros de 12% (doze por cento) ao ano aos contratos celebrados com instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme o entendimento fixado no enunciado de Súmula n. 596 do STF1. Destacou, também, ser válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170-36/01), considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários firmados por consumidores, mesmo que hipossuficientes, fundamentando o decisum no entendimento firmado pelo STJ nos enunciados sumulares 539 e 541, e no julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS). Quanto ao pedido de tutela de urgência, entendeu que restou prejudicado, ante a improcedência liminar do pedido formulado pelo requerente. Irresignado, o autor interpõe recurso de apelação (ID 19135293), alegando estarem presentes elementos suficientes para a procedência do pedido inicial. Argumenta que a r. sentença atacada incorreu em julgamento citra petita e especifica os pedidos que entende que deveriam ter sido analisados: nulidade da cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato, parcela premiável e de avaliação do bem; nulidade de cláusula de contratação de seguro de proteção; afastamento de capitalização de juros e limitação de multa contratual moratória a 2% (dois por cento); e anulação da cláusula de IOF adicional por afronta ao princípio do ne bis in idem. Pugna, ao final, pela reforma da r. sentença para que sejam apreciados os pedidos não enfrentados pelo Juízo a quo, bem como para julgar procedentes aqueles que foram julgados improcedentes. Todavia, verifica-se do relatório acima que o recorrente não atacou os fundamentos da sentença recorrida que julgou liminarmente improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros a 12% (doze por cento) ao ano e afastamento da capitalização de juros. Com efeito, o recorrente não menciona em suas razões recursais que o caso dos autos não se enquadraria na hipótese de julgamento por improcedência liminar do pedido, prevista no art. 332, I e II, do CPC, tampouco se o caso concreto não encontra correspondência no teor das súmulas e decisões do STJ e STF que embasaram a sentença. Também, não impugna o indeferimento parcial da petição inicial com relação àquilo que não foi objeto da emenda determinada na decisão interlocutória de ID 19135286. O apelante limitou-se a afirmar que houve julgamento citra petita, porque o Juízo de origem não teria esgotado o enfrentamento de todos os pedidos declinados pela parte, passando a especificar matérias que deveriam ter sido apreciadas, mas que se distinguem daquelas declinadas na peça vestibular. Nessa vertente, a discussão de matérias estranhas ao que foi posto na fase de conhecimento constitui inovação recursal e seu enfrentamento por essa instância julgadora acarretaria indevida supressão de instância. Salienta-se, em rigor, a apelação sequer trata da limitação da taxa de juros e, apenas, tangencia o tema da capitalização mensal de juros, sem fazer qualquer referência à sentença, ou seja, sem impugná-la. Concretamente, discorre sobre tarifa de avaliação do bem, seguro de proteção financeira e multa moratória, matérias que não foram apreciadas na sentença. Diga-se, ainda, a petição inicial também não tratou desses assuntos, sendo formulado apenas pedido genérico de “rever” a “cobrança indevida de taxas, serviços e multa”, mas sem apontar quais seriam essas taxas, serviços e multa. Ademais, conforme decisão de emenda do Juízo de origem, o autor, ora apelante, não declinou a necessária causa de pedido no aspecto. É inepta, vale repetir, a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010 c/c art 932, III, do CPC). Com efeito, o recorrente não observou o princípio da dialeticidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008), ad itteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões pela parte contrária. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.